Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-40.2016.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0000891-40.2016.8.11.0014.
AGRAVANTE: F.D.M.F
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por F.D.M.F, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa no id. 14662498-TJ.
O recurso Extraordinário teve seu seguimento negado (id. 23941953-TJ).
O recurso de Agravo Interno teve seu seguimento negado por ser manifestamente inadmissível (id. 32866957-TJ).
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 1.028/STF), consoante decisão de fl. 347-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 227, da Constituição Federal, ao argumento que ficou demonstrado todos os requisitos para a concessão da pensão por morte ao menor recorrente.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 1.170.204 TJ/RS (Tema 1.028) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2. Ausência de repercussão geral.”. (STF ARE 1170204 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 14/02/2019, PUBLIC 12/03/2019).
Ante o exposto, em cumprimento à decisão de id. 52006980, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 1.170.204 TJ/RS (Tema 1.028), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII